Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0704033-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER PACIENTE: ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HAYANNE STEPHANY SCHNEIDER, advogada constituída, com OAB/DF no 57.322, em favor de ERICKSSON GEORGE DE OLIVEIRA ARRUDA, preso desde 18/8/2020, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 288, caput, artigo 171, caput (por duas vezes) e artigo 171, §4o, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/16). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa sem que a Defesa tenha contribuído para o atraso, visto que a segregação perdura por mais de 160 (cento e sessenta) dias, em violação a Instrução no 1 deste Tribunal de Justiça. Pontua que “na decisão de id n° 80725833 nos autos principais, foi estipulado pela autoridade coatora o prazo de 15 dias para cumprimento da diligência de quebra de sigilo, decisão datada de 08 de janeiro de 2021 (...) Contudo, já superado o prazo estipulado, até à presente data nada foi carreado e desta forma a instrução processual não foi finalizada, exclusivamente por requerimento e pedido da acusação pela aludida diligência”. Acrescenta que a demora afronta os princípios da presunção de inocência e razoável duração do processo. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, apesar de o Código de Processo Penal Brasileiro não ter estabelecido um prazo de duração da prisão preventiva, tem-se orientação jurisprudencial, no sentido de que a prisão cautelar não pode perdurar além do tempo estabelecido para a instrução criminal. No entanto, o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, o número de infrações penais e de réus e se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária. Logo, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas por meio da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. O entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público. Também, esta Corte resolveu, mediante edição de Instrução da Corregedoria no 01 de 21 de fevereiro de 2011, recomendar a observância dos prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, os quais foram estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se: INSTRUÇÃO No 01, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011 Recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo. O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições administrativas conferidas pelo art. 305, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (...) RESOLVE Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência. Art. 3o. Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. Não se pode olvidar que os prazos prescritos na referida Instrução além de constituírem uma ‘recomendação’, não são peremptórios nem rígidos, pois a observância da duração razoável do processo deve se pautar na análise percuciente das peculiaridades do caso concreto, admitindo-se flexibilização quanto à duração da instrução processual, tudo à luz do princípio da razoabilidade, porquanto não podem ter tratamento igualitário ou similar, processos com complexidade, trâmites e natureza diversos, sob pena de se infringir o devido processo legal. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 18/8/2020 (fls. 30/52), sendo a custódia convertida em preventiva em 20/8/2020 (fls. 97/100). O paciente foi denunciado em 31/8/2020 (fls. 24/28), sendo a peça acusatória recebida em 2/9/2020 (fl. 241). O paciente foi citado em 9/9/2020 (fl. 267) e apresentou resposta à acusação em 15/9/2020 (fls. 289/290). Em 1/10/2020 foi determinada a designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 389), agendada para o dia 3/11/2020 (fl. 405). De igual modo, foi designado o dia 20/11/2020 para a audiência de continuação, data em que ainda encerrou-se a instrução processual, estando o feito a aguardar apenas a juntada dos relatórios oriundos da quebra de sigilo dos telefones apreendidos, conforme solicitação do Ministério Público (fl. 434). O processo diz respeito aos crimes de estelionato e associação criminosa, praticados, em tese, por dois agentes, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução criminal, tampouco desídia estatal. Frise-se que, conquanto o paciente esteja preso há 177 (cento e setenta e sete) dias, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. Nestes termos, em um exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da presunção de inocência e razoável duração do processo. Por fim, urge consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 15:37:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora